Tribunal: TJDFT
Processo: 0748909-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748909-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO, ANDREINNA RIBEIRO SOUZA, SIRLEY RIBEIRO VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 176083626 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO E OUTROS, que homologou o valor devido e resolveu a fase de liquidação de sentença. Afirma, em suma, que para a apuração do valor efetivo pago a maior o perito não recalcula a dívida desde a origem até a liquidação, utilizando como parâmetro o valor da diferença nominal entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28%; que a parte agravada não havia desembolsado, em abril de 1990, nenhum valor para pagamento/amortização dos débitos; que o valor atualizado correto corresponde a R$ 54.891,80. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 53477646). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante suscita, em síntese, erro na metodologia utilizada pelo perito judicial e desacerto no cálculo da atualização monetária da dívida. No cálculo do pagamento da diferença entre os índices de atualização aplicados, na forma prevista no título executivo judicial, verificou-se a existência de saldo a favor da parte agravada, observados os abatimentos para redução da dívida, conforme descrito no laudo pericial (ID 170141389 dos autos de origem). No mencionado documento técnico, o expert afirma que foi observado no cálculo da diferença a data do pagamento a maior, com base no relatório de Demonstrativo de Conta Vinculada, contrariando a tese da parte agravante, de que não houve nenhum desembolso de valores a título de pagamento, e que foi adotada a data de abril de 1990. Importante ressaltar que a liquidação deve observar os pagamentos e as amortizações realizados, e a correção monetária deve incidir sobre cada um deles, de modo observar os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Em conclusão, o cálculo da devolução da diferença ocorreu em relação aos valores efetivamente pago pelo mutuário, com exclusão dos valores referentes a abatimentos negociais e securitização. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, requisito imprescindível para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora